Tribunal: TJSP
Processo: 2341041-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Ação de Usucapião – Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária em favor da autora – Irresignação da autora – Acolhimento – Hipótese em que a agravante comprovou estar desempregada, bem como o recebimento de benefício denominado Bolsa Família em valor compatível com a condição de hipossuficiência financeira – Ausência de indícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Ação de Usucapião – Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária em favor da autora – Irresignação da autora – Acolhimento – Hipótese em que a agravante comprovou estar desempregada, bem como o recebimento de benefício denominado Bolsa Família em valor compatível com a condição de hipossuficiência financeira – Ausência de indícios de riqueza – Presunção legal de necessidade que deve prevalecer – Decisão reformada para conceder os benefícios da gratuidade da justiça em favor da agravante – Recurso provido.